Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-13.2021.8.11.0006
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005137-13.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO ALVES GOMES - CPF: 042.006.886-46 (APELADO), ROOSEWELT PINTO DE ARRUDA - CPF: 903.684.601-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI
. INEXISTÊNCIA DE SUBTRAÇÃO PRÉVIA. INVIABILIDADE DO ROUBO IMPRÓPRIO. RECLASSIFICAÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. OCORRÊNCIA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PRESENTE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao recorrido, de roubo impróprio majorado para violação de domicílio qualificada, declarando, como consequência da nova capitulação, a extinção da punibilidade pela prescrição. O órgão acusador pugna pela reforma da decisão e condenação nos termos da denúncia, alegando suficiência probatória quanto ao
animus
furandi
.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) o acervo probatório demonstra inequivocamente o dolo de subtrair (
animus
furandi
) apto a configurar o crime patrimonial, afastando a desclassificação operada na origem; e (II) mantida a desclassificação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir: 3. No ordenamento jurídico pátrio, a configuração do roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) pressupõe a efetiva subtração (posse prévia) do bem e o posterior emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. 4. É inviável o reconhecimento do crime patrimonial (consumado ou tentado) ante a absoluta ausência de provas quanto ao início da execução do núcleo do tipo penal ("subtrair"), evidenciada pelo fato de não ter sido localizado nenhum objeto separado ou na posse do acusado, que portava apenas uma faca e um cigarro. 5. O dolo específico de apropriação (
animus
furandi
) não pode ser presumido com base na mera invasão clandestina da residência. 6. Afastado o dolo patrimonial e comprovado o ingresso e a permanência clandestina em domicílio alheio, com emprego de violência física (luta corporal) e uso de arma branca, afigura-se escorreita a desclassificação para o crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP). 7. Operada a desclassificação para delito cuja pena máxima abstrata não excede dois anos, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcorrido lapso temporal superior a quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, sem a ocorrência de marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, do CP).

IV. Dispositivo e tese: 8. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDAS.

Teses de julgamento: "1. A caracterização do crime de roubo impróprio exige a prévia subtração da coisa alheia móvel, não sendo admissível presumir o animus
furandi
unicamente pela invasão clandestina do domicílio da vítima." "2. Comprovado o ingresso não consentido em residência alheia com emprego de violência física e arma branca, porém ausente a demonstração de dolo voltado ao patrimônio, impõe-se a desclassificação para o crime de violação de domicílio qualificada." "3. Mantida a desclassificação jurídica que atrai pena máxima abstrata igual ou inferior a dois anos, reconhece-se a extinção da punibilidade estatal caso transcorrido o lapso temporal de quatro anos desde o último marco interruptivo da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV, 109, V, 150, § 1º, e 157, § 1º e § 2º, VII.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida em desfavor de Eduardo Alves Gomes.

O magistrado de primeiro grau operou a desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu, tipificada como roubo impróprio majorado (artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal), para o crime de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1º, do estatuto repressivo).

Em decorrência da nova capitulação jurídica e da pena máxima abstratamente cominada ao novo delito, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do acusado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Irresignado com os termos do provimento jurisdicional, o órgão acusador pleiteia a reforma da decisão para que o réu seja condenado pelo delito de roubo impróprio majorado.

Para tanto, o Ministério Público argumenta que o acervo probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, sustentando que restou inequivocamente comprovado o
animus
furandi
(intenção de subtrair) na conduta do agente.

Por sua vez, a Defensoria Pública, atuando em favor do recorrido, apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo total desprovimento do apelo, a fim de que a sentença desclassificatória e extintiva de punibilidade seja mantida intacta.

Instada a atuar no feito como
custos legis
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. José de Medeiros, alinhou-se aos fundamentos da sentença e das contrarrazões
defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

Consta da denúncia a seguinte narrativa:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de maio de 2021, por volta das 14h00min, na residência particular localizada na Rua Colégio, s/n, Distrito de Caramujo, neste município e Comarca de Cáceres/MT, EDUARDO ALVES GOMES, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Roosewelt
Pinto de Arruda, empregando contra a vítima, logo depois de subtraída a coisa, violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e local supracitados o denunciado, aproveitando-se que não havia pessoas na residência, entrou na casa em tela para subtrair bens, pulando o muro.

Exsurge que no deambular da ação delituosa a vítima e sua esposa chegaram ao local e perceberam que a porta da casa se encontrava entreaberta, bem como notaram a presença de
pegadas na residência, tendo verificado ainda que a casa estava toda revirada.

Ressai que a vítima localizou o denunciado no banheiro do quarto do casal, em posse de uma faca, momento em que EDUARDO atacou a vítima, entrando ambos em luta corporal. Ato contínuo, a vítima logrou êxito tomar a faca do denunciado e realizar a sua detenção, acionando a guarnição policial em seguida.”.

Ao fim da instrução processual penal, o
magistrado de primeiro grau operou a desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu, tipificada como roubo impróprio majorado (artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal), para o crime de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1º, do estatuto repressivo).

Irresignado com os termos do provimento jurisdicional, o
Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão para que o réu seja condenado pelo delito de roubo impróprio majorado.

A
rgumenta que o acervo probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, sustentando que restou inequivocamente comprovado o
animus
furandi
(intenção de subtrair) na conduta do agente.

Sem razão, contudo.

O réu, ouvido apenas em sede inquisitiva, alegou o seguinte:

“QUE HAVIA CHEGADO HÁ POUCO TEMPO NO DISTRITO DE CARAMUJO E AO PASSAR PELA RUA VIU A RESIDÊNCIA, E RESOLVEU ENTRAR PARA TOMAR BANHO; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE APENAS EMPURROU
O PORTÃO QUE É BASCULANTE E ENTROU, NEGA TER PULADO O MURO; QUE O INTERROGANDO FOI SURPREENDIDO PELO DONO DA CASA QUE CHEGOU, E AINDA TENTOU FUGIR MAS ELE MANDOU ESPERAR; QUE NEGA TER AMEAÇADO O DONO DA CASA COM A FACA, VISTO QUE NEM ESTAVA COM ELA NAS MÃOS, POIS ESTAVA NO CHÃO AO LADO DE SUA MOCHILA; QUE FOI O DONO DA CASA QUEM PEGOU A FACA; QUE NEGA TER ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM O DONO DA CASA E NÃO FURTOU QUALQUER OBJETO DO LOCAL;”

O ofendido,
Roosewelt
Pinto de Arruda, em sede inquisitiva, relatou que:

“(...) c
omparece nesta delegacia o declarante para informar que
está em construção de uma residência no Distrito do Caramujo que está pronta, com ar condicionado instalado, parte elétrica e hidráulica, e portão eletrônico instalados, faltando apenas alguns detalhes para a mudança
; QUE durante a manhã o declarante executou alguns serviços na casa e por
volta
das 11:00hs retornou para o sitio; QUE por volta das 13:30hs retornou acompanhado de sua esposa para a casa no Caramujo, e ao estacionar o
veículo
S10 na garagem e descer do
veículo
, observou que a porta de entrada estava aberta, visto que havia a deixado apenas encostada; QUE ao adentrar a casa, observou rastros de pés, e logo viu uma mochila encostada na parede, tendo o declarante feito um sinal a esposa informando que havia gente na casa e era para recuar ou sair para fora da casa; QUE o declarante foi percorrendo o interior da casa,
e ao adentrar o banheiro privado do quarto do casal, se deparou com um homem
de porte magro, cor mais clara, sem máscara, estava portando uma faca que partiu pra cima do declarante, porém não chegou a mencionar nenhuma palavra; QUE entraram em luta corporal, conseguindo o declarante tomar a faca do suspeito e o segurou no local;
QUE o declarante gritou para a esposa chamar a
polícia
que quando chegou o suspeito já estava imobilizado; QUE recorda o declarante que enquanto trabalhou pela manhã na obra da casa, viu o mesmo suspeito parado na esquina, porém foi uma situação que não levantou suspeita de que ele pudesse estar observando o local para depois agir criminosamente; QUE perguntado se o suspeito subtraiu algum objeto, respondeu que não;”.

Em juízo, a vítima prestou o seguinte depoimento:

“
(...)
narrou que
havia recentemente finalizado uma obra em sua casa, faltando apenas os últimos detalhes para realizar a mudança
. Relatou que, no dia dos fatos, trabalhou durante a parte da manhã e, posteriormente, saiu para almoçar em outra residência. Informou que, ao retornar à sua casa, observou que algumas coisas não estavam como tinha deixado quando saiu; que as portas que estavam abertas, embora as tivesse deixado fechadas, porém não trancadas. Declarou que, ao ver as portas abertas, suspeitou que algo de errado estivesse acontecendo, chegando a comentar com sua esposa que não tinha deixado a porta daquele jeito. Disse que continuou andando até a porta e, ao se aproximar, viu rastros de uma pessoa que havia entrado em sua casa e a porta de correr de vidro aberta, com um espaço suficiente para passar o corpo de uma pessoa. Narrou que, quanto mais ingressava na residência, mais tinha certeza de que tinha
alguém lá dentro.
Relatou que, ao chegar ao banheiro, encontrou o acusado segurando uma faca, momento em que foi agredido e entrou em luta corporal com ele, conseguindo desarmá-lo.
Afirmou que, durante o ocorrido, sua esposa saiu para chamar a polícia e que, quando os policiais chegaram, já tinha imobilizado o acusado. Declarou que, no momento do susto, quando se deparou com o acusado armado com a faca, não teve outra opção a não ser reagir, pois não estava armado nem tinha para onde correr; que acredita que se tentasse fugir, a situação seria pior.
Disse que, por ter chegado de forma inesperada na casa, o acusado não teve tempo de levar nada, porém já estava no interior da residência.
Confirmou que o acusado, armado com a faca, partiu em sua direção e que, devido a curta distância entre ambos, se virasse as costas, teria sido atingido.

Consta, ainda, o depoimento da
informante Simone Grace Vila, em
juízo:

“(...)
narrou que, no dia dos fatos, seu marido
Roosewelt
foi para o Caramujo na parte da manhã. Relatou que, à época, morava no sítio com ele e que costumavam ir até a casa na cidade para fazer limpeza e cuidar de detalhes da obra. Disse que seu marido passou a manhã na casa e

depois retornou ao sítio para almoçar, voltando com ela à tarde para continuar a limpeza. Relatou que levou dois cachorros da raça pinscher e, ao chegar, fechou o portão de acesso à área onde fica a porta de entrada. Disse que seu marido, que estava à sua frente, fez um gesto de silêncio e apontou para o chão, indicando que havia algo errado, pois a casa não estava como tinha deixado. Declarou que, nesse momento, seu marido sinalizou para que ela se afastasse, e ela, então, pegou os
cachorros e voltou para a garagem. Narrou que viu a porta da casa aberta e marcas de pés no chão, confirmando que algo estava fora do normal. Disse que, logo depois, escutou outra pessoa dentro da casa, mas não viu o que aconteceu, pois atendeu ao pedido do marido e permaneceu na garagem. Relatou que, ao perceber a gravidade da situação, foi até o posto policial e avisou os policiais militares, retornando com eles à residência, onde encontraram o acusado já imobilizado. Declarou não saber o que o acusado tentou subtrair da casa.

Em sede inquisitiva, o policial Wanderson de Campos Pereira testificou o seguinte:

“... A
VÍTIMA
RELATOU QUE É PROPRIETÁRIO DE UM VEÍCULO S.10 GABINE DUPLA, DE COR BRANCA, 2018/2018, PLACA PHL 8F65, QUE AO ESTACIONAR SEU VEÍCULO FRENTE A SUA
CASA(
EM CONSTRUÇÃO), PERCEBEU QUE ESTAVA COM PEGADAS NO INTERIOR DA RESIDENCIA, QUE AO ADENTRAR NOS CÔMODOS, ESTAVA BAGUNÇADO, FORA DE SEUS DEVIDOS LUGARES, SENDO QUE QUANDO A
VÍTIMA
ADENTROU NO QUARTO, DEPAROU-SE COM O SUSPEITO E UMA FACA. AMBOS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, SENDO QUE A
VÍTIMA
CONSEGUIU IMOBILIZAR O SUSPEITO E SOLICITAR AJUDA. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO, ADENTROU NA RESIDENCIA PULANDO O MURO, CAUSANDO-LHE ESCORIAÇÕES NA REGIÃO DA MÃO.”

Ouvido em juízo, o policial relatou o seguinte:

“
(...)
narrou que se recorda de que, ao chegar ao local dos fatos, a vítima
Roosewelt
já imobilizado o acusado. Relatou que ouviram os relatos da vítima e conduziram o réu até a delegacia.
”

Também foi ouvida em juízo a
testemunha Douglas Silva Heleno de Jesus, policial militar
:

(...)
narrou que se recorda vagamente dos fatos. Relatou que o ocorrido se deu em uma comunidade na fronteira, a cerca de 35 km do Caramujo. Que a casa da vítima ficava próxima de uma escola e que o acusado e a vítima estavam em luta corporal. Declarou
não se recordar detalhes devido ao grande número de ocorrências que atendeu, porém se recorda que foram chamados até uma residência em construção onde o acusado teria entrado para roubar. Informou que a vítima costumava ir diariamente no local, no período da tarde, para verificar os materiais deixados pelos pedreiros, acompanhando a obra.
Que não recorda se, ao chegar ao local, a vítima e o acusado ainda estavam em luta corporal ou se o réu já tinha sido imobilizado.”

A materialidade e a autoria delitiva do ingresso clandestino restaram incontroversas, corroboradas pelos depoimentos da vítima (
Roosewelt
), da informante (Simone) e dos policiais militares (Wanderson e Douglas).

Contudo, a configuração do crime contra o patrimônio exige a demonstração inequívoca de seus elementos constitutivos, o que não se verifica no caso em tela.

Da Inviabilidade do Roubo Impróprio e da Tentativa de Subtração

A imputação de roubo impróprio (art. 157, §1º, CP) ou mesmo de roubo tentado esbarra na absoluta ausência de provas quanto ao início da execução do núcleo do tipo penal ("subtrair").

Nosso ordenamento adota a teoria da
amotio
, exigindo a posse do bem para a consumação do roubo.

No roubo impróprio, a violência ou grave ameaça deve ocorrer
após
a subtração, para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Sem subtração prévia, inexiste roubo impróprio.

O imóvel encontrava-se em fase final de construção e desabitado.

Embora a vítima tenha relatado o ambiente "revirado", não foi localizado nenhum objeto separado, embalado ou na posse do acusado.

Com o réu, foram apreendidos apenas uma faca e um cigarro de maconha.

Não havia ferramentas de arrombamento, mochilas vazias ou sacolas que indicassem o dolo específico de apropriação (
animus
furandi
).

A caracterização do dolo patrimonial não pode ser presumida pela mera invasão domiciliar, sob pena de se adentrar no campo das suposições.

A própria vítima reconheceu expressamente que o acusado "não teve tempo de levar nada".

Da Correta Aplicação da
Emendatio

Libelli
(Violação de Domicílio)

Afastado o dolo patrimonial, a única circunstância material efetivamente provada é o ingresso e a permanência clandestina do acusado em residência alheia, contra a vontade do proprietário.

A conduta amolda-se perfeitamente ao crime de mera conduta previsto no
artigo 150 do Código Penal
.

A qualificadora do
§ 1º
incide de forma irrefutável, visto que a invasão culminou em violência física (luta corporal) e ocorreu mediante o emprego de arma branca (faca), devidamente apreendida.

Da Extinção da Punibilidade pela Prescrição

Mantida a desclassificação para o crime do art. 150, § 1º, do CP, impõe-se a análise da prescrição, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício.

A denúncia foi recebida em
24/08/2021
.

Inexistindo causas interruptivas ou suspensivas posteriores, constata-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos até a presente data.

O lapso temporal ultrapassa o prazo prescricional aplicável ao caso, nos moldes do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
.

Dispositivo

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E

MANTENHO
a escorreita desclassificação operada, reconhecendo a prática do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP)
, bem como a extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026